Tribunal: TJMT
Processo: 0009107-77.2014.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009107-77.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA DE SOUZA - CPF: 902.192.441-20 (APELADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MARTINS - CPF: 512.790.889-15 (APELANTE), RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA - CPF: 111.032.801-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PEDRO PAULO MARTINS - CPF: 512.790.889-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DA MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, SOFREU INÚMERAS FRATURAS E LESÕES – AUSÊNCIA DE CNH - AUSÊNCIA DE CNH -

IRRELEVÂNCIA – MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS OBSERVANDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL INCONTESTE – COMPROVADO DOCUMENTALMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. “
Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior
”. 2. A despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da autora, não há, nos autos, um início de prova que conduza à conclusão de que a motorista contribuiu para o resultado do acidente. 3. A orientação jurisprudencial deste eg. Tribunal firmou-se no sentido de que a ausência de licença para dirigir (CNH) não implica na conclusão lógica de culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RAMAO CARLOS FLORES PEREIRA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação “
Reparatória de Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no

0009107-77.2014.8.11.0040), ajuizada por LUZIA DE SOUZA contra o apelante, julgou o pedido parcialmente procedente “
para CONDENAR o denunciado em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como em danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida
”
(cf. Id. no 180697190).

O autor/apelante sustenta
que a sentença incorreu em “
error in judiciando
”, asseverando que “
a culpa do acidente foi integralmente da vítima/recorrida que conduzia a moto sem habilitação e a ausência de técnica na condução implicou diretamente no acidente que poderia ter sido evitado por um condutor habilitado de diligência normal
”, notadamente, porquanto a condutora estava em “
alta velocidade
(...),
tanto que partiu o animal ao meio
(...) e
o farol da moto estava desligado/queimado
”.

Assevera que “
caso não seja o entendimento de que a culpa pelo acidente tenha ocorrido por exclusividade da recorrida
(...) (deve-se)
reconhecer que, tanto a recorrida como o recorrente praticaram atos ilícitos e, por isso, deve haver uma compensação de culpas que leve ao resultado zero de indenização ou então, reduza ao mínimo o dever que teria o recorrente de reparar o dano
”, subsidiariamente, argumenta o afastamento da indenização por dano material, em razão da ilegitimidade da apelada, por não ser proprietária do veículo, bem como o afastamento ou redução do montante arbitrado a título de dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, reduzido o valor arbitrado a título de dano moral (cf. Id. no 180697202)
.

A autora/apelada ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. no 180697209, refutando os argumentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo.

A decisão contida no Id. no 194325183 indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O apelante/réu opôs embargos face à decisão que indeferiu a concessão da assistência judiciária gratuita alegando omissão do
decisum
quanto ao fato de que o réu já teve a benesse deferida e em momento algum foi revogada (cf. Id. no 199410696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, acolho os declaratórios, saneando o vício de omissão presente, para reconhecer a assistência judiciária gratuita previamente concedida na sentença e, aplicando-lhes os efeitos infringentes, cassar a decisão que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do preparo recursal, passando, finalmente, ao julgamento do mérito do apelo.

Atine o mérito da demanda em ação Reparatória de Danos Materiais e Morais, decorrente de acidente de trânsito sofrido pela autora e causado por semovente de propriedade do apelante/réu/denunciado.

Fixados os pontos controvertidos e finalizada a instrução probatória, a sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes fundamentos:

“A pretensão inicial, em parte, prospera.

De início, diferentemente do defendido pelo denunciado, os danos materiais emergentes estão devidamente comprovados nos autos mediante o pedido de vendas id. 78825257, páginas 117, no qual revela as despesas da autora com o conserto da motocicleta no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

De outro lado, os lucros cessantes não prosperam.

A parte autora exercida atividade devidamente registrada em sua CTPS, portanto, segurada da previdência social, inclusive, sendo-lhe concedido judicialmente o benefício de auxílio-doença nos autos da ação previdenciária n° 1001315-50.2017.8.11.0040.

A mera alegação de lucros cessantes, sem a efetiva demonstração do dano, ônus do postulante (art. 373, inciso I, do CPC), como evola no caso dos autos, por si só, não autoriza a pretensão da parte autora.

Em relação à culpa de terceiros, não há autos, ainda que minimamente, qualquer prova que embase o acolhimento da tese ventilada pelo denunciado.

A obrigação de tomar todos os meios para que os animais não saiam da área cercada, salvo as hipóteses de culpa da vítima ou de força maior, o que não se revela no presente caso, é inteiramente do seu proprietário, in casu, do denunciado, conforme preconiza o artigo 936 do Código Civil/02, verbis: (...)

Ademais, igualmente não prospera a tese do denunciado de culpa concorrente da autora.

O fato da requerente e condutora da motocicleta sinistrada não possuir habilitação, sem outros elementos que possam impor-lhe a culpa pelo acidente, como no caso em exame, não enseja a presunção de sua culpa pela ocorrência do acidente, porquanto tal situação configura-se simples infração administrativa.

Sobre o tema, colho o aresto: (...)

Logo, não há que se falar em culpa concorrente, cuja qual deve recair unicamente ao denunciado, vez que negligente em seu dever de manter seu animal em área cercada e sem acesso às vias públicas, circunstância que notadamente deu causa ao acidente narrado na exordial, prática que se amolda àquelas como de ilícitas no âmbito da responsabilidade civil, passíveis, portanto, de reparação, inclusive no campo extrapatrimonial, como almejado pela parte requerente.

O dano moral é corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, verbis:

“Art. 5o...

(...)

V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Na espécie, a responsabilidade civil deve ser analisada à luz do artigo 936 c/c os artigos 186, 927 e 936, todos do Código Civil vigente, que assim preconizam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Para emergir a responsabilidade civil da parte demandada e a consequentemente obrigação de indenizar, é imprescindível a constatação de uma conduta omissiva ou comissiva praticada por parte do réu, de forma a violar um dever imposto pela lei, imputável a título de culpa, e causador de um evento danoso.

In casu, a conduta culposa e negligente do denunciado se revelou amplamente demonstrada na medida em que deixou de manter os devidos cuidados no sentido de manter seu animal em local sem acesso à via pública e local do acidente que causou os danos à requerente.

Em outras palavras, deve haver a “conjugação dos seguintes elementos: ação ou omissão do agente, ilicitude, culpa, nexo de causalidade e dano” (AMARAL, Francisco. Os Atos Ilícitos. In O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, LTr, 2a ed., p. 154).

No caso dos autos, é inequívoca a configuração da culpa do requerido no episódio do sinistro em discussão na modalidade “negligente”.

Segundo Rui Stocco “a culpa pode empenhar ação ou omissão e revela-se através da imprudência (comportamento açodado, precipitado, apressado, exagerado ou excessivo); da negligência (quando o agente se omite, deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixa de observar regras subministradas pelo bom senso, que recomendam cuidado, atenção e zelo); e da imperícia (a atuação profissional sem o necessário conhecimento técnico ou científico que desqualifica o resultado e conduz ao dano)” (Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo I, RT, 9a ed., p. 180).

Demonstrada, portanto, a responsabilidade civil do denunciado e o nexo causal entre o ato ilícito (acidente de trânsito) e o dano moral sofrido pela requerente (várias fraturas em seu braço), compete ao réu (denunciado) o pagamento da respectiva indenização extrapatrimonial, o qual na espécie não requer necessariamente sua comprovação, vez que se trata de dano in re ipsa, pois decorre do próprio ato ilícito em si, vez que reflexo da própria dor e do sentimento negativa experimentado pela autora em decorrência do acidente e das lesões por ele deixadas.

Os danos morais devem ser reparados para a compensação, ainda que minimamente, o sofrimento emocional experimentado pela autora em razão dos reflexos provocados pelo acidente de trânsito narrado na peça de ingresso.

Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade civil, quanto ao montante indenizatório deve-se observar na sua fixação determinados critérios, consistentes na gravidade e repercussão da ofensa, e na posição social e situação econômica do ofendido e do ofensor, utilizando-se o julgador de moderação para arbitrá-lo.

Nessa esteira, o artigo 944 do Código Civil vigente preconiza que: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”

Impõe-se considerar, ainda, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do agente, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Invoco a respeito o magistério de Maria Helena Diniz: "Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer eqüitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, n. 3, de 31.03.97).

Considerando as circunstâncias dos autos, especialmente pela dor experimentada pela autora em razão das lesões provocadas pelo sinistro, cuja culpa é direcionada unicamente em desfavor do denunciado, concluo que o montante da indenização referente ao dano moral devido pela parte contrária à autora deve ser fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c os artigos 186/927, 402, 936 e 944, todos do Código Civil vigente, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o denunciado em indenizar a autora a título de danos morais na quantia que arbitro de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como em danos materiais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação válida.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o denunciado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando, porém, suspensa sua exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça ao denunciado”.

A despeito do esforço argumentativo do apelante em tentar caracterizar culpa exclusiva ou concorrente da autora, não há, nos autos, um início de prova que conduza à conclusão de que a motorista contribuiu para o resultado do acidente, sendo que as afirmações do apelante de que a condutora estava “
em alta velocidade
” e que “
o farol da moto estava queimado
” desacompanhadas de qualquer acervo probatório são como palavras lançadas ao léu, sem qualquer valor jurídico agregado.

Quanto ao fato de que a vítima não era habilitada, à época, para conduzir a motocicleta, este eg. Tribunal já debateu à exaustão e chegou à conclusão de que isso, por si só, não implica a culpa concorrente ou exclusiva desta, mas somente mera infração de cunho administrativo.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE CNH.

IRRELEVÂNCIA.

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.

INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ATR. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. Embora seja a CNH - carteira nacional de habilitação - documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração administrativa. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) (TJMT - RAC 1008073-20.2021.8.11.0003 - NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – 1a Câmara de Direito Privado – j. 28/03/2023 - DJE 05/04/2023)”

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EXECUÇÃO - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA - ÓBITO DO SEGURADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - NÃO AFASTA DIREITO À INDENIZAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - ACIDENTE CAUSADO PELO SEGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de habilitação para dirigir, por si só, não configura o agravamento do risco e não é, portanto, caso de exclusão da cobertura de seguro de vida. É caso de manter a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização, porque ausente prova robusta de que o segurado tenha sido o causador do acidente e tenha agravado intencionalmente o risco. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (RAC – TJMT 1003980-87.2016.8.11.0003 - GUIOMAR TEODORO BORGES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 19/08/2020 - DJE 21/08/2020)”

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE CNH - IRRELEVÂNCIA.

INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA -

INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA NO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT -

IRRELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO COLEGIADO - APLICAÇÃO DA SÚMULA No 257 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ATR. 85, § 11, DO CPC -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Muito embora seja a CNH - Carteira Nacional de Habilitação - documento indispensável para que se possa dirigir veículo automotor, seguindo o CTN, a ausência do documento não implica culpa do motorista, mas simples ou mera infração de cunho administrativo. 2- A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. " (Súmula 257, STJ) 3-

Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso de apelação aviado, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, independente do comparecimento do advogado adverso nesta fase processual, de acordo com o prescrito pelo § 11, do artigo 85 do CPC e precedentes do colendo STJ. (TJMT - RAC 1012711-79.2021.8.11.0041 - SEBASTIAO DE MORAES FILHO – 2a Câmara de Direito Privado – j. 30/08/2023 - DJE 11/09/2023)”

Outrossim, restou inconteste nos autos que o animal era de propriedade do réu e, especificamente sobre a responsabilidade objetiva do proprietário do animal que invade a pista de rolamento e ocasiona acidente, versa o artigo 936 do Código Civil e já decidiu este eg. Tribunal:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR DOS DOIS AUTORES – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, FALECE NO MESMO INSTANTE – DIVERSIDADE DE MARCAS ENCONTRADAS NA PELE DO BOVINO – PROVA ROBUSTA DE QUE O ANIMAL PERTENCIA AO RÉU, CUJAS INICIAIS TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS NO ANIMAL – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR INSUFICIENTE – VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Havendo prova suficiente da propriedade ou detenção de bovino que, invadindo a pista de rolamento e interceptando a trajetória de motociclista, causa o óbito deste, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do réu, por força do art. 936 do Código Civil. II – Na falta de vestígios ou elementos técnicos capazes de determinar, com a necessária segurança, a velocidade imprimida pelo motociclista no momento do acidente, não há que se falar em concorrência de culpas. III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis ao instituto. (TJMT - RAC 1000540-82.2018.8.11.0013 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – 4a Câmara de Direito Privado – j. 03/06/2020 - DJE 08/06/2020)”

Assim, resta ponderar somente sobre o valor indenizatório, o qual deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados
.
Sempre é tarefa árdua e desafiadora definir e quantificar o valor da compensação, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos.

Assim,

observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor fixado na sentença de R$ 40.000,00 se mostra-se razoável, porquanto atende aos critérios acima elencados, além de respeitar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Também não merece reparo o valor arbitrado a título de danos materiais, tendo em vista que as referidas despesas encontram-se comprovadas documentalmente (cf. Id. no 180697187 – pág. 112).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando o regramento contido no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, determino a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, observada a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita já concedida nos autos (98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024